Tribunal: STJ
Processo: 3002518-69.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810770 - MG (2024/0464835-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/08/2025
13/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49530581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e04f997b-fe43-4308-8f05-9d85a4ecaa1d

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: e04f997b-fe43-4308-8f05-9d85a4ecaa1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810770 - MG (2024/0464835-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS
: ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICIPIO DE UBERABA contra
decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do agravo para não conhecer recurso
especial, por aplicação dos enunciados 284 da Súmula do STF, e 211 da Súmula do STJ, e
acórdão com fundamento eminentemente constitucional, consoante ementa transcrita a seguir (fl.
1.268):
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, 1.022, I E II,
PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
CLARA
E
ESPECÍFICA
SOBRE
OS
PONTOS
OMISSOS,
CONTRADITÓRIOS
E/OU
OBSCUROS.
FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA48294593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: c471e334-564e-432f-a0b2-e7afe40b78f0

DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DEMAIS
DISPOSITIVOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA COM ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em seu agravo interno às fls. 1.276-1.291, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar a Súmula 284 do STF, pois, segundo
entende, demonstrou claramente os pontos omissos e contraditórios do acórdão recorrido, além
de ter apresentado os elementos fáticos e probatórios necessários para a apreciação do recurso.
Narra que houve negativa de prestação jurisdicional, caracterizada pela ausência de
pronunciamento expresso sobre os argumentos trazidos pelo recorrente, ensejando violação aos
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Afirma que o prequestionamento dos dispositivos legais foi devidamente
realizado, inclusive por meio de embargos de declaração, afastando o óbice da Súmula 211 do
STJ. Sustenta que a decisão recorrida não usurpa a competência do STF, pois busca a anulação
do acórdão por vícios de fundamentação e apreciação de matéria de prova.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 1.299-1.305.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.268-1.271, pautou-se em
três fundamentos distintos e autônomos: (i) - incidência do enunciado no 284 da Súmula do STF,
por não ter demonstrado de modo suficiente a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC; (ii) -
Documento eletrônico VDA48294593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: c471e334-564e-432f-a0b2-e7afe40b78f0

aplicação do enunciado no 211 da Súmula do STF, tendo em vista a falta de prequestionamento
dos dispositivos apontados como violados no recurso especial; e (iii) em virtude de o acórdão ter
decidido a controvérsia com base em fundamento eminentemente constitucional.
Entretanto, em sede de agravo interno, a parte recorrente deixou de infirmar
especificamente e a contento, todos os fundamentos do
agravado, os quais, à míngua de
decisum
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão monocrática (i) para afastar a
incidência do óbice da Súmula 284/STF, tem-se que não bastava ao recorrente reiterar que houve
ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente,
através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no agravo de instrumento,
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não
foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de
embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Todavia, na hipótese, tal proceder não foi realizado pelo agravante.
De igual sorte, no que toca ao segundo fundamento do
unipessoal (ii),
decisum
pautado na ausência de prequestionamento da matéria (Súmula 211/STJ), saliente-se que "a mera
alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente para impugnar o óbice da
Súmula 211/STJ (ou 282/356 da Súmula do STF), sendo imprescindível a efetiva demonstração
quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem, notadamente por meio
da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.724.002/DF, rel. Min.
Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de
),
18/4/2022
atitude não adotada pelo agravante no processo vertente.
Por fim, sobre o terceiro fundamento da decisão de inadmissibilidade (iii) cabia à
parte agravante, em sede de AREsp, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e
julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder
este não realizado pelo recorrente no caso em apreço. Ainda, no ponto, era ônus
do recorrente explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais
fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à
impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau
de jurisdição. No entanto, na hipótese, o recorrente não se desincumbiu da obrigação que lhe
competia.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Documento eletrônico VDA48294593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: c471e334-564e-432f-a0b2-e7afe40b78f0

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:29
Código de Controle do Documento: c471e334-564e-432f-a0b2-e7afe40b78f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.810.770 / MG
Número Registro: 2024/0464835-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233002500
10000233002500001
10000233002500002
10000233002500003
10000233002500004 10000233002500005 30025186920238130000 50262394720238130701
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE UBERABA
ADVOGADOS : ADRIANNA BELLI PEREIRA DE SOUZA - MG054000
REINALDO BELLI DE SOUZA ALVES COSTA - MG190000
ISABELLA MARIA GONCALVES OLIVEIRA - MG207547
LUIZ FELIPE WEGMANN VILLELA - MG213247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA49502237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:46
Código de Controle do Documento: 3748b1a9-d19c-4fcf-982a-2d8d60bd15ab

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/08/2025
13/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:46
Código de Controle do Documento: 3748b1a9-d19c-4fcf-982a-2d8d60bd15ab